Tribunal: TJMT
Processo: 0039873-76.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039873-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELPIDIO COSTA MAGALHAES - CPF: 108.379.651-87 (APELANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — PROGRESSÃO FUNCIONAL — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à progressão funcional de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Elpidio Costa Magalhães
contra a sentença (Id. 9552504) proferida em
ação
de reenquadramento, progressão funcional e recebimento das diferenças salariais
.

Assegura que é servidor “
desde 1980, estabilizado constitucionalmente por meio da ADCT 19. Foi enquadrado no serviço público no cargo de Apoio Administrativo, cargo de exigência de escolaridade de nível fundamental, conforme a nova nomenclatura dada pela Lei n. 10.52/2014.
”
. Todavia, atualmente “
exerce suas atividades na Secretaria do Meio Ambiente, como motorista, a pedido da instituição desde o ano 2002.
”, pelo que deve ser enquadrado “
no cargo de assistente do meio ambiente/auxiliar do meio ambiente
”.

Assevera que aos servidores declarados estáveis no serviço público é assegurado “
não só a permanência nos cargos públicos, como também os benefícios atrelados ao cargo tais como, progressão e elevação de carreira, à medida que foram se aperfeiçoando ao longo da vida profissional.
”.

Requer “
a efetivação nos quadros de funcionários da SEMA/MT, bem como tenha seu reenquadramento no cargo de assistente do meio ambiente, inclusive com as progressões atreladas à carreira
”.

Contrarrazões (Id. 9552508).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 11499005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Em conclusão, o servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira e sem transposição para carreira diversa, ainda que mais favorável.

Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, rejeito o pedido, formulado por Elpídio Costa Magalhães, por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. (Id. 9552504, fls. 6).

Elpidio Costa Magalhães
é servidor do Estado de Mato Grosso desde 4 de março de 1980 (Id. 9551515, fls. 4/5 e Id. 9551516, fls. 1/2), declarado estável no serviço público, no cargo de motorista:

[...] Interessado (a):
Elpidio Costa Magalhães

Assunto: Vida Funcional

[...]

04.03.80/ C, Militar

Admitido na Casa Militar, exercendo o cargo de motorista em regime de C. L.

T
.

[...]

Dec. 2.173 de 21.12.89 Gov

Declarado estável no serviço público estadual
nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, combinando com o artigo 39 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual.

D. O. 21.12.89
. [...]. (Id. 9551515, fls. 4/5). [sem negrito no original]

A causa de pedir senta praça na alegação de que “
faz jus à investidura no cargo de nível médio da SEMA/MT, uma vez que comprova, por meio dos documentos ora juntados que preenche os requisitos do cargo de assistente do meio ambiente, inclusive com as progressões e benefícios da carreira.
” (Id. 9551502, fls. 5)
.

Nada obstante, por se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à progressão funcional de servidor declarado estável, visto que não houve a incorporação na carreira, tampouco a mudança do cargo para o qual foi declarado estável.

[...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

[...]
O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 400343/CE AgR, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 1º de agosto de 2008).

[...]
III - O art. 19 do ADCT encerra norma de estabilização constitucional, mediante a qual são considerados estáveis os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, admitidos sem prévia aprovação em concurso público, que, à época da promulgação da Constituição da República de 1988 estivessem em exercício há, pelo menos, cinco anos, em caráter de permanência.

IV - Tal previsão, contudo, afasta a transposição de servidores a cargos públicos distintos, porquanto a investidura em cargo público deve observar o preceito da prévia aprovação em concurso público, nos moldes do art. 37, II, da Constituição da República, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Precedentes.

V - A Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 233, dispôs que, a partir de sua promulgação, os servidores públicos civis estáveis, da administração direta, autárquica e das fundações públicas estaduais, serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, devendo ser feita, para tal, a devida adequação dos seus quadros funcionais.

VI - Os conceitos de estabilidade e efetividade são distintos, sendo que a estabilidade concedida pelo legislador constituinte não implica efetividade no cargo público, para a qual é imperiosa a prévia aprovação em concurso público. Precedentes.

VII - No julgamento da ADI n. 114/PR, o Pretório Excelso firmou orientação segundo a qual o art. 233 da Constituição paranaense abrange tanto os servidores que ingressaram no serviço público mediante aprovação em concurso público, quanto aqueles beneficiados pela regra de estabilização constitucional, sendo, ademais, inconstitucional a efetivação destes últimos no serviço público, através de adequação dos quadros funcionais da Administração Pública.

VIII -
In casu
, verifico que, não obstante o Recorrente fosse ocupante, originariamente, do cargo de ‘Técnico Superior – Médico’, após sucessivas alterações de nomenclatura, a Lei Estadual n. 11.719/97 determinou o enquadramento do servidor na carreira de Técnico Judiciário, de nível médio.

IX - Essa transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente pelo Recorrente, o que se afigura inconstitucional, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula n. 685/STF). Precedentes.

X - Dessarte, não sendo o Recorrente servidor público efetivo, fruindo, tão somente, da estabilização constitucional insculpida no art. 19 do ADCT, afigura-se nula sua transposição para a carreira de Técnico Judiciário, nível médio. [...]. (STJ, Primeira Turma, Ag 1433448/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2017).

Em conclusão, o servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020